Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que “não cabe ao juiz elastecer este número e determinar a prática de atos discricionários inseridos no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de oportunizar aos requerentes a matrícula no curso de formação, sob pena de indevida invasão da esfera de atribuição do Poder Executivo. Ou seja, sem demonstração de preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário.”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação para que os recorrentes prossigam no certame, sejam nomeados, incorporados e façam o curso de formação na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1.
IV. Razões de decidir
4. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
5. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
6. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento de que havendo desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020).
7. Todavia, o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática dos recorrentes se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos, verifica-se que o edital previa apenas 448 vagas e os recorrentes constam nas classificações 2029, 2039, 2043, 2056 e 2047, muito aquém da quantidade de vagas oferecida no certame.
8. Não há qualquer prova de que os recorrentes foram preteridos, ainda que tenha havido nomeações além do número de vagas, até porque o certame já se encontra com a validade vencida. Se após surgiram novas vagas e o concurso já se encontrava encerrado, é poder discricionário da Administração abrir novo certame, não cabendo ao Judiciário impor que os recorrentes sejam nomeados simplesmente pelo fato de terem surgido vagas supervenientes, já que não restou comprovada qualquer preterição dos recorrentes.
9. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal? (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013).

V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pelos recorrentes. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: Conforme entendimento do STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não é o caso dos autos.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, ART. 321.
Jurisprudências Citadas: Tema 784 do STF; RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020; RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016; STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013.